Tribunal: TJES
Processo: 5005357-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005357-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAL PASSO CALCADOS LTDA - EPP e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 5005357-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAL PASSO CALCADOS LTDA - EPP, VANDERLEI ALVES

RODRIGUES, MARLENE DAS GRACAS GOMES SCARPI

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

ACÓRDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – JUNTADA DE
CONTRATOS

ORIGINAIS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes” (AgRg no REsp 1414018/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017).

2. Na hipótese, pretendendo-se a realização de perícia sobre os contratos sucessivos que desencadearam na dívida confessada sob execução, pertinente a determinação de juntada dos contratos originais pelo banco aos autos.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005357-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAL PASSO CALCADOS LTDA - EPP, VANDERLEI ALVES

RODRIGUES, MARLENE DAS GRACAS GOMES SCARPI

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
DAL PASSO CALCADOS LTDA - EPP, VANDERLEI ALVES RODRIGUES e MARLENE DAS GRACAS GOMES SCARPI
,
em face da decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro do Itapemirim/ES, nos autos dos embargos à execução n.° 0009766-21.2018.8.08.0011, ajuizada pelo BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, a qual determinou a realização de perícia sem instar a instituição bancária a juntar aos autos os contratos originais para essa finalidade,
conforme requerido no pedido de letra "f" dos embargos, visando à realização da perícia contábil,
bem como que nomeou perito e determinou que os agravantes depositassem 50% (cinquenta por cento) dos honorários do mesmo, desconsiderando que estão eles sob o manto dos benefícios da justiça gratuita.

A decisão em comento foi objeto de embargos declaratórios, cujo provimento foi negado.

Verifica-se nos autos de origem que o agravado moveu uma ação de execução de título extrajudicial com base em um contrato de renegociação de dívida firmado entre as partes.

A parte recorrente, por sua vez, apresentou embargos à execução e requereu a inclusão de todos os contratos que compõem a suposta dívida renegociada (total de 4) para a realização de prova pericial.

A gratuidade de justiça foi, na ocasião, concedida à parte devedora/embargante, no entanto, o juízo
a quo
proferiu sentença sem analisar o pedido de prova pericial apresentado nos embargos. Referida sentença foi objetada por meio de recurso de apelação, o qual foi provido, sendo o comando sentencial anulado, determinando-se a produção da perícia.

Portanto, no agravo em análise, em última análise, a tese do recurso aponta também para violação do referido julgamento, já que a decisão estaria a impossibilitar a realização da perícia ora determinada.

Analisando pontualmente o mérito recursal, verifica-se que o presente recurso merece ser provido.

No que se refere à determinação quanto ao pagamento dos honorários periciais, deve-se ressaltar os agravantes foram beneficiados com a gratuidade de justiça. Em razão disso, a teor do que dispõe o § 3º do artigo 95 do CPC/15 , em se tratando de perícia cujo pagamento recaia sobre beneficiário da gratuidade de justiça, e essa for realizada por particular, serão os honorários periciais pagos pelo Poder Público, com observância da tabela do respectivo tribunal ou, na ausência dessa, do CNJ.

Esse é, inclusive, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBENTE O BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DEVER DE GARANTIR O ACESSO À JUSTIÇA E PRESTAR ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1.
O posicionamento desta Corte Superior é no sentido de que os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado nos casos em que a parte autora é beneficiária de assistência judiciária gratuita e sucumbente. Foi nessa direção, inclusive, a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1044. 2. Tal responsabilidade do Estado, de arcar com honorários periciais na hipótese em que houver sucumbência por parte do beneficiário da assistência judiciária, decorre do dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes, e não da previsão no título
. Por esse motivo não há que se falar em violação do contraditório e da ampla defesa, tampouco ofensa à coisa julgada. 3. Assim, a questão discutida nos autos foi exatamente esta: que a responsabilidade do Estado de arcar com os ônus periciais decorre da sucumbência da parte beneficiária da gratuidade da justiça, e não desses entes, sendo desnecessária sua participação na ação acidentária para que sejam responsabilizados. 4. Como bem exposto no precedente vinculante acima referido, assegurar a participação desses entes estatais em todas as ações em que fosse concedida a gratuidade da justiça inviabilizaria a prestação jurisdicional, em especial em demandas movidas por hipossuficientes. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1846557 MS 2019/0327903-7, Data de Julgamento: 23/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBENTE O BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DEVER DE GARANTIR O ACESSO À JUSTIÇA E PRESTAR ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não há violação do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira exigir do perito que assuma tal ônus financeiro (AgRg no REsp. 1.568.047/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 2.3.2016). 2.
É firme a orientação desta Corte de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes
. Precedentes: AgRg no REsp. 1.502.949/MS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 3.5.2017; REsp. 1.646.164/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.4.2017; AgRg no REsp. 1.367.977/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 30.9.2015; AgRg no AREsp. 421.668/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 3.6.2015. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento.(STJ, REsp 1.414.018,
Relator Exmo. Sr. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
Data do Julgamento: 27/06/2017)

Do mesmo modo, pode-se extrair tal entendimento da Resolução n° 232, do CNJ, a qual prevê que:

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

§ 1º O pagamento dos valores de que trata este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal.

Isso ainda é corroborado pela Ordem de Serviço n°4/2016 do E. TJ/ES, vejamos:

Art. 3º Após a nomeação do profissional, o aceite do
múnus
e a fixação dos honorários, nos termos e valores contidos na Resolução nº 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça, o magistrado oficiará à Secretaria Judiciária deste Tribunal de Justiça, solicitando a reserva orçamentária para o futuro pagamento, juntando ao requerimento cópia da decisão que nomeou o profissional e fixou o valor dos seus honorários, cópia da decisão que deferiu a assistência judiciária gratuita ou declaração do magistrado nesse sentido, bem como dos seguintes documentos pessoais do profissional:

Diante do entendimento jurisprudencial, em conformidade com a Resolução n° 232 do CNJ c/c com a Ordem de Serviço n° 04/2016 do E. TJ/ES, resta claro que nos casos em que é concedido à parte o benefício da justiça gratuita,
cabe ao Estado o pagamento dos honorários sucumbenciais
, na hipótese dos agravantes serem vencidos na sentença que julgar o mérito do caso.

Portanto, neste ponto, o agravo deve ser provido.

Prosseguindo, no que se refere à necessidade de juntada dos contratos originais firmados entre as partes para fins de realização da perícia, entendo que se trata de medida necessária para restar garantido que as cláusulas sob análise sejam as efetivamente contratadas.

De acordo com a tese da ora embargante, a realização da perícia nos contratos que compõem o encadeamento contratual é crucial para obter o valor exato da dívida, além de possibilitar a aferição sobre a existência de algum valor remanescente a pagar. E isso porque alegam que o contrato de renegociação que embasa a execução é nulo porque originário de outros contratos firmados entre as partes, em que foram cobradas taxas abusivas.

Essencial enfatizar, outrossim, o equívoco da interpretação dada pelo Juízo de 1º Grau no sentido de que
a decisão favorável obtida pelos agravantes no recurso de apelação, que determinou a realização da prova pericial conforme solicitado no item "I" do recurso de apelação, não teria incluído a apresentação dos contratos originais (conforme solicitado na letra "f" dos embargos à execução
), e, ainda, a de que
essa questão deveria ser analisada novamente pela segunda instância
.

Vejamos os fatos.

A questão envolve embargos à execução opostos pelos aqui agravantes contra a ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada pela agravada, que tem como objeto contrato bancário referente a uma suposta renegociação de dívidas, cujo valor inicial seria de R$ 109.856,33 (cento e nove mil oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos).

Quando do ajuizamento da execução, o banco exequente não apresentou, juntamente com a petição inicial, os contratos originais que supostamente foram renegociados, incluindo um contrato de abertura de crédito em conta corrente.

Ao oporem embargos à execução, os agravantes pugnaram pela juntada de todos os contratos encadeados na operação de renegociação, inclusive o demonstrativo de evolução da dívida relativo ao contrato de abertura de crédito (contrato n. 0008454845), objetivando a realização de uma perícia técnica contábil, na forma do art. 28, §2º, II, da Lei 10.931/2004.

Após a apresentação da impugnação aos embargos pela parte agravada, aos agravantes não foi oportunizada a manifestação, tendo o Juízo a quo, sem sanear o processo e desconsiderando o pedido de produção de prova pericial, proferido sentença, julgando os embargos improcedentes.

Houve interposição de recurso de apelação pelos agravados, oportunidade em que alegaram cerceamento de defesa, sustentando, ainda, a nulidade da sentença de forma a contraditório, a fim de que pudessem se manifestar sobre a impugnação aos embargos e a reabertura da fase instrutória, possibilitando a produção de provas, conforme expressamente requerida nos embargos, em especial a prova pericial. Referido recurso restou provido em sua integralidade, sendo a sentença recorrida declarada nula, assim restando ele ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM QUE FOSSE OPORTUNIZADO AOS EMBARGANTES SE MANIFESTAREM ACERCA DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO EMBARGADO REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE DAS TAXAS QUE COMPÕEM O VALOR EXECUTADO OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. 1.
Há violação ao contraditório e cerceamento de defesa quando ocorre o julgamento antecipado da lide com a rejeição dos embargos à execução sem que seja dada à parte embargante a oportunidade de se manifestar acerca da impugnação apresentada pela parte embargada e produzir a prova pericial requerida a fim de demonstrar a abusividade das taxas que compõem o valor executado
. 2. Se houve violação ao contraditório e cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. 3. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009766-21.2018.8.08.0011 RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA)

É possível constatar, sem qualquer complexidade ou esforço de raciocínio, que a conclusão do eminente relator da apelação cível interposta, em consonância como pedido recursal, foi no sentido de que "
h
á violação ao contraditório e cerceamento de defesa quando ocorre o julgamento antecipado da lide com a rejeição dos embargos à execução sem que seja dada à parte embargante a oportunidade de se manifestar acerca da impugnação apresentada pela parte embargada

e produzir a prova pericial requerida a fim de demonstrar a abusividade das taxas que compõem o valor executado
.(...)"

Nada obstante, desconsiderando esse comando e dando à conclusão de Segunda Instância interpretação distorcida e equivocada, e novamente atropelando o pedido, reiterado pelos embargantes, de juntada pela parte executada de todos os contratos que foram objeto de renegociação - incluindo o contrato de abertura de crédito em conta corrente (cheque especial), acompanhado do extrato que evidenciasse a evolução da suposta dívida-, para fins de realização da perícia contábil,
o Julgador de 1º Grau proferiu decisão nomeando perito judicial, com determinação para que os agravantes embargantes efetuassem o depósito de 50% (cinquenta por cento) dos honorários do perito - desconsiderando, assim, que estão eles amparados pela gratuidade da justiça,
sem mais uma vez determinar que a agravada embargada juntasse aos autos os contratos originários
, essenciais à realização da perícia,
cuja pertinência fora, registre-se, reconhecida pelo Juízo de 2º Grau
.

É preciso ter em mente que
o pedido de produção de prova pericial
, cuja necessidade foi apontada em sede recursal e ali considerada necessária,
recai especificamente sobre os contratos objeto de renegociação, aqui incluídos o contrato de abertura de crédito em conta corrente (cheque especial), acompanhado do extrato que evidenciasse a evolução da suposta dívida
. Daí que qualquer interpretação que pretenda afirmar não ter a decisão favorável obtida pelos agravantes no recurso de apelação - que, reedite-se determinou a realização da prova pericial conforme solicitado no item "I" do recurso de apelação-, incluído a apresentação dos contratos originais, não se coaduna em absoluto com a realidade dos autos e pode retratar intuito de tornar írrita a decisão de 2º Grau, contrária ao entendimento manifestado pelo magistrado.

Ora, considerando que a necessidade da realização da perícia em questão
não está mais em discussão
, já que em outro momento foi anulada sentença nos autos originários que julgou o mérito sem a sua realização justamente pelo cerceamento de defesa,
a decisão que
novamente
desconsidera o pedido de juntada dos citados contratos, que é exatamente aquilo que deve ser periciado,
vai de encontro ao comando oriundo do 2º Grau de jurisdição
, criando atropelos e prejuízos injustificáveis à parte.

Essencial
, portanto, que seja determinado aos agravados a juntada de todos os contratos primitivos à renegociação sob execução e dos devidos extratos, com o fim de possibilitar a escorreita realização da prova pericial, garantindo a efetividade processual.

Mediante tais fundamentos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
determinar que a perícia seja custeada pelo Estado
, uma vez que os agravantes são beneficiários da justiça gratuita, bem como para
determinar ao agravado a juntada de todos os contratos primitivos e dos devidos extratos referentes ao título executivo judicial para possibilitar a perícia
.

É como voto.

Vitória/ES, na data da assinatura do ato.

HELOÍSA CARIELLO

D
esembargador
a
Relator
a

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)